Tribunal: STF
Processo: ARE 1445202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 24, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. VPNI. BASE DE CÁLCULO. LIMITES DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. 



    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    3. Afastado o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, não há falar em reflexo do referido índice nas parcelas calculadas sobre o vencimento básico, mostrando-se correta, em face do estabelecido no título exequendo, a transformação dos valores excedentes em VPNI, a qual deve ser calculada observando-se todas as verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 1990. 



    4. Em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947, mostra-se inviável a aplicação, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009, independentemente de sua natureza. 



    4.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 



    5. Porém, em vista da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, deve ser suspensa a aplicação do IPCA-E a partir da vigência da Lei 11.960/2009 até a modulação dos efeitos do julgamento proferido no RE 870.947, devendo a execução prosseguir com a utilização da TR no período em questão. 



    6. Havendo decisão definitiva da Corte Superior, modulando os efeitos da orientação estabelecida no Tema 810 do STF, fica resguardado ao credor a diferença entre o cálculo da correção monetária pela TR e o IPCA-E, nos termos em que for decidido pelo STF. 



    7. Tendo a embargante sucumbido em parcela mínima do pedido, cabe à parte embargada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.”



    Os embargos de declaração foram providos para retirar a condenação ao pagamento de honorários do processo de execução (eDOC 44).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 48, p. 20):



    “(...) a sentença trabalhista, conquanto tenha determinado o pagamento das diferenças remuneratórias concernentes ao IPC de março de 1990, não constitui título idôneo a permitir a incorporação de tais valores aos vencimentos dos servidores, que não podem sustentar a expectativa de percebê-los, porquanto são frutos de um atentado à constituição federal.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do ARE-RG 748.371 (Tema 660) da sistemática de repercussão geral desta Corte; e, quanto às questões remanescentes, o inadmitiu por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 55).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 61), ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 70).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 24, p. 4-8):



    “Requer a FURG a extinção da execução, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, sob a alegação de que o STF considerou inconstitucional a revisão dos vencimentos dos servidores públicos pela variação do IPC de março/1990, na razão de 84,32%. 



    É sabido que consolidou-se nas Cortes Superiores orientação no sentido de não ser cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Confira-se acórdão do STJ: 



    "ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. IPC DE MARÇO 1990. 84,32%. LEI N.º 7.830/89. NOVA SISTEMÁTICA. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 154/90. CONVERSÃO NA LEI N.º 8.030/90. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 



    1. Os servidores públicos federais não têm direito adquirido ao reajuste de 84,32%, previsto na Lei n.º 7.830/89, porquanto - antes da incorporação do referido direito ao patrimônio dos servidores - a Medida Provisória n.º 154/90, convertida na Lei n.º 8.030/90, alterou a sistemática de reajuste dos vencimentos. Precedentes do STF e do STJ. 2. Recurso Especial conhecido e provido." 



    (REsp 439140 / RJ; Relator Ministra Laurita Vaz; 5ª Turma; DJ 23.08.2004) 



    Há decisão a ser cumprida, entretanto. E por força do que decidido pelo TRF4 restou assegurado o respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), que, com efeito, garante a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos. Isto se dá sob a forma de diferença pessoal nominalmente identificada, absorvível, portanto, por posteriores recomposições salariais decorrentes quer de reajuste geral, quer de reorganização ou reestruturação de carreira.



    (...)



    No caso em exame, deve haver sim a compensação do valor pago pela VPNI decorrente da conversão de regime com o reajuste concedido pela Lei n.º 8.162, de 08 de janeiro de 1991, aos servidores civis do Poder Executivo; bem como a compensação do valor da mesma VPNI eventualmente subsistente, com os aumentos remuneratórios resultantes da Lei n.º 10.302/01 e da Lei n.º 10.405/02 - para os casos, respectivamente, de funcionários e de professores da Fundação. Tudo a ser feito na fase processual subsequente ao trânsito em julgado. 



    Esta determinação não contraria direito adquirido, ato jurídico perfeito tampouco a coisa julgada porque, conforme intitulado pelos próprios autores, a presente consiste em ação ordinária, não em execução de sentença proferida no âmbito da Justiça do Trabalho que lhes reconheceu direito da mesma natureza do ora almejado, mas em período anterior à transposição para o regime estatutário.



    (...)



    Da simples leitura do acima transcrito, verifica-se que esta Turma, na ação cognitiva, afastou o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, garantindo, tão-somente, com base no princípio da irredutibilidade salarial, que a expressão nominal de sua remuneração não fosse reduzida por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário. 



    Resta evidente, portanto, que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, não havendo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, motivo pelo qual não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida.



    (...)



    Assim, tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Por fim, não há falar em "ponderação de interesses em conflito". A coisa julgada é regra processual que, por óbvio, com exceção das hipóteses legalmente previstas, deve ser observada, sendo inadmissível, como na verdade pretende a FURG, a utilização dos embargos do devedor como meio de rediscussão das questões atinentes à fase de conhecimento. 



    Da Base de Cálculo 



    Inicialmente, ao contrário do que alega o embargado, a decisão exequenda não consiste na sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, mas sim no acórdão proferido por esta Turma naquele processo, no qual foi expressamente afastado o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990 e determinada a transformação em VPNI dos valores excedentes quando da transposição do regime celetista para o estatutário.



    Nesse sentido, para não restar dúvidas, transcrevo novamente os termos do referido acórdão: 



    A orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, por sua vez, se firmou no sentido de não ser cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Confira-se acórdão do STJ: 



    (...) 



    Contudo, o pedido foi expressamente fundamentado, também, no princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), que, com efeito, assegura a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos. Isto se dá sob a forma de diferença pessoal nominalmente identificada, absorvível, portanto, por posteriores recomposições salariais decorrentes quer de reajuste geral, quer de reorganização ou reestruturação de carreira. Assim tem decidido esta Turma do que é exemplo o seguinte julgado, de minha Relatoria: 



    (...) 



    No caso em espécie, deve haver sim a compensação do valor pago pela VPNI decorrente da conversão de regime com o reajuste concedido pela Lei n.º 8.162, de 08 de janeiro de 1991, aos servidores civis do Poder Executivo; bem como a compensação do valor da mesma VPNI eventualmente subsistente, com os aumentos remuneratórios resultantes da Lei n.º 10.302/01 e da Lei n.º 10.405/02 - para os casos, respectivamente, de funcionários e de professores da Fundação. Tudo a ser feito na fase processual subsequente ao trânsito em julgado. 



    Afastado o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, não há falar, portanto, em reflexo do referido índice nas parcelas calculadas sobre o vencimento básico, mostrando-se correta, em face do estabelecido no título exequendo, a transformação dos valores excedentes em VPNI. 



    Cumpre registrar, por fim, que tal rubrica deve ser calculada observando-se todas as parcelas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 1990, o que inclui eventuais valores recebidos a título de adicional de insalubridade e vantagem pessoal decorrente de sentença judicial.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VENCIMENTOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. REFLEXOS PATRIMONIAIS ATÉ 11/12/90. IPC DE MARÇO/90. DIFERENÇA SALARIAL DE 84,32%. PERÍODO POSTERIOR AO LIMITE TEMPORAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. Alegada ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional pela manutenção da decisão agravada. Afirmação que demonstra mero inconformismo ao julgado que se revela desfavorável. 4. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. Eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 5. In casu, a) o acórdão recorrido negou seguimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de servidores da Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG quanto “ao reconhecimento de direito à percepção de diferenças referentes ao IPC de março de 1990 (84,32%), com fundamento em decisão preferida na Justiça trabalhista, cujos efeitos financeiros foram limitados até a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90, de 11/12/1990”; b) Recurso extraordinário em cujas razões pede-se o afastamento da imposição temporal em respeito à garantia fundamental da irredutibilidade dos vencimentos. 6. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Na hipótese, o recurso não ultrapassou sua própria admissibilidade. 7. Agravo regimental desprovido.” (AI 798.725-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.2.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REAJUSTE. SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. Não há matéria constitucional a ser dirimida em matéria que envolve pretensão de servidor público federal no sentido de reajustar a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), adotando-se como base de cálculo o Adicional de Gestão Educacional (AGE), instituído pela Lei nº 9.640/1998. Precedentes. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 754.217-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.04.2014).



     “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Lei nº 10.483/02. VPNI. Absorção. Irredutibilidade de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.041.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente